Tribunal: STF
Processo: HC 241734
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sidnei Ferreira da Silva.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 239.072, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Naqueles autos, registrei: 



    Ao contrário do alegado pela defesa, os autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. 



    Ademais, o impetrante já veio a esta Corte em outra oportunidade alegar “que a quantidade ínfima que foi apreendida descaracteriza o tráfico”. No HC 191.552, impetrado em 18/9/20 registrei: 



    Desse modo, não é possível, no caso concreto, avaliar a quantidade apreendida isoladamente, porquanto os elementos colhidos nos autos demonstram que ela parece estar associada à baixa de estoque e não à traficância de pequena monta, como quer fazer crer a defesa.



    Assim, embora o dispositivo daquele decisum aponte a negativa de seguimento, o mérito foi devidamente enfrentado e o paciente não recorreu, de modo a se conformar com ele.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente